Tribunal: TJBA
Processo: 0001399-41.2018.8.05.0027
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001399-41.2018.8.05.0027 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JONICE DE JESUS PEREIRA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. INSURGÊNCIA CONTRA AS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INDÍCIOS PRESENTES. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A pronúncia exige prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do CPP. Laudos técnicos e depoimentos fundamentam a decisão. As qualificadoras devem ser mantidas se não manifestamente improcedentes. Compete ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0001399-41.2018.8.05.0027, interposto por Jonice de Jesus Pereira contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA. Acordam os Desembargadores da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR